Tribunal: TJDFT
Processo: 0733363-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0733363-30.2021.8.07.0001 APELANTE: SODRE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, SODRE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI APELADO: MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA, BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A DECISÃO 1. A apelante pleiteou a concessão da gratuidade da justiça no apelo (id 42385798, p. 4-5). Alega, em síntese, que o recolhimento das custas iniciais não impede o deferimento do benefício, uma vez que sua hipossuficiência é superveniente, bem assim que teve que contratar outro empréstimo com as apeladas, o que agravou seu quadro de penúria. Determinei (id 44715220) a intimação da recorrente visando a comprovar a alegada hipossuficiência. Em resposta (id 45244064), a recorrente se limitou a juntar demonstração do resultado do exercício. 2. A presunção de insuficiência de recursos (CPC 99, § 3o) favorece apenas a pessoa física. A concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica depende, portanto, da comprovação da sua hipossuficiência financeira. A mera afirmação de que carece de condições para suportar os custos financeiros do processo, sem comprovação, não autoriza o reconhecimento da alegada hipossuficiência, não servindo a esse fim o documento id 45244064, em que há simples menção do passivo superior ao ativo. Tal documento não veio corroborado por outros meios de prova, não se podendo averiguar nem mesmo o período considerado. Além disso, o valor do preparo é irrisório e a gratuidade, se fosse deferida, seria limitada a este apelo, não afastando a condenação da apelante nos encargos de sucumbência, tal como dispôs a sentença recorrida. Assim, indefiro a gratuidade da justiça. Assino o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o) I. Brasília/DF, 05/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator